Tribunal: TJMMG
Processo: 2000133-44.2049.1.30.002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000133-44.204.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/09/2025 Publicação: 09/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM PRINTS DE E-MAIL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA CONTRA SUPERIOR (CPM, ARTS. 215 E 216, C/C ART. 218, II E IV). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 215 e 216 do Código Penal Militar, em concurso com o art. 218, II e IV, por difamar e injuriar sua superior hierárquica, à época Corregedora da PMMG, mediante envio de e-mails e denúncias formais com conteúdo ofensivo à sua honra e dignidade. O pedido recursal consistiu na anulação do processo, sob alegação de quebra da cadeia de custódia por ausência de perícia nos prints de e-mails, e, subsidiariamente, na reforma da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia nos prints de e-mails utilizados como prova caracteriza quebra da cadeia de custódia e nulidade processual; (ii) estabelecer se a conduta do réu se amolda aos tipos penais de difamação e injúria contra superior previstos no Código Penal Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não prospera, pois não foi arguida no momento oportuno durante a instrução processual e não houve requerimento de produção de prova pericial. 4. A realização de perícia nos prints de e-mails seria inócua, uma vez que, por sua natureza, não permitiria atestar a origem e a veracidade apenas a partir das capturas de tela. 5. O réu não nega os fatos em interrogatório, limitando-se a questionar formalidades processuais e a substituir reiteradamente sua defesa técnica com intuito de procrastinação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. A simples alegação de quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade, pois a decisão judicial se formou com base em conjunto probatório robusto e coerente. 7. A materialidade e a autoria dos crimes de difamação e injúria restam comprovadas por e-mails e denúncias protocoladas, nos quais o réu dirigiu expressões depreciativas e ofensivas à dignidade de sua superior hierárquica. 8. As manifestações do réu não se enquadram no exercício da liberdade de expressão, pois tiveram como finalidade a difamação e a injúria, e não a crítica legítima. 9. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, sem violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Não se verifica prescrição da pretensão punitiva, seja pela pena em abstrato, seja pela pena em concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A ausência de perícia em prints de e-mails não implica nulidade processual quando a defesa não a requereu oportunamente e quando o conjunto probatório é suficiente para a condenação. 2. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia não gera nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. 3. A utilização de e-mails e denúncias com expressões ofensivas à dignidade de superior hierárquico caracteriza os crimes de difamação e injúria previstos nos arts. 215 e 216 do CPM, em concurso com o art. 218, II e IV. 4. O direito à liberdade de expressão não abrange manifestações com propósito de difamar ou injuriar. _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 215, 216 e 218, II e IV. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados expressamente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação do réu, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Cuida-se de apelação criminal apresentada por Cleines Pinto de Oliveira, contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 215 (difamação) e 216 (injúria), c/c o art. 218, II (crime contra superior) e IV (meio que facilite a divulgação da difamação e da injúria), todos do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal em face da valoração negativa na análise do art. 84, II, do citado diploma legal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01 – DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos inclusos autos que, no dia 02/05/2022 e no dia 19/08/2022, o militar denunciado protocolou denúncias na Ouvidoria-Geral do Estado onde disseminou conteúdo depreciativo à dignidade e ao decoro da Coronel Corregedora da PMMG Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira. Extrai-se do caderno investigatório que o militar denunciado também enviou e-mails a diversos órgãos, instituições, bem como a diversos civis onde atribuiu aos oficiais da corporação a responsabilidade por situações de assédio moral, afastamento da finalidade administrativa em prol de vaidades pessoais e pertencimento a uma organização criminosa, esta capaz de modificar a legislação para atendimento de seus ilícitos interesses. Em determinado trecho da mensagem, o denunciado aponta a Coronel Corregedora da PMMG à época como “pessoa mau treinada e vigarista” e a acusa de ser defensora de criminosos e perseguidora de militares assediados: “O termo vigarista mal treinado pode ser percebido na figura da Sra Cel Silma Regina, não sabe nem por onde começa questões jurídicas e ocupa a principal cadeira de Corregedora da PMMG. Essa dita oficial gosta de proteger vagabundo e criminoso. As vítimas de assédio são perseguidas por ela que não gosta de seguir as leis existentes no país”. Desse modo, conclui-se que o militar denunciado promoveu ataques concernentes ao espectro público de atribuições desenvolvidas pela ocupante da função de Corregedora da PMMG e lhe imputou fatos ofensivos a sua reputação perante a tropa, bem como a ofendeu atribuindo adjetivos negativos em relação às suas qualidades morais e intelectuais. Frente o exposto, o denunciado encontra-se incurso no aarts. 215 e 216, c/c art. 218, II e IV (Difamação e Injúria majoradas em face de seu cometimento contra superior e da utilização de meio que facilitou sua divulgação) todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000081-48.2024.9.13.0002. A denúncia foi recebida em 7 de março de 2024 (Evento 02 – RECDEN1). O acusado, a ofendida e testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme sentença no Evento 187, o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e: 3.1) quanto ao delito previsto no art. 215 (difamação) do CPM, por unanimidade de votos, condenar o acusado Cb PM Ref Cleines Pinto de Oliveira, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade e negado o sursis; 3.2) quanto ao delito previsto no art. 216 (injúria) do CPM, por unanimidade de votos, condenar o acusado Cb PM Ref Cleines Pinto de Oliveira, à pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade e negado o sursis; 3.3) unificar as penas em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade e negado o sursis. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 231 da ação penal de origem, arguindo, em preliminar, a nulidade da prova, por ausência de perícia técnica para comprovação da autenticidade e da integridade dos dados, havendo ofensa à cadeia de custódia. No mérito, alega que não há prova de que tenha sido o réu o autor do fato, pugnando pela absolvição, ou, ainda, pela não aplicação das causas de aumento de pena do art. 218 do CPM, com a redução da pena e com a concessão do sursis penal. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do apelo e pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, antes de adentrar no mérito do apelo, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa do réu, ora apelante, como se segue. Preliminar - Nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia em face da ausência de perícia nos prints das conversas extraídas do e-mail TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em primeiro lugar, essa matéria não foi arguida ou decidida no curso da instrução processual, e a defesa do réu não pleiteou a produção de prova em tal sentido. Lado outro, a prova pericial que se alega estaria limitada aos prints juntados, e a prova seria inútil, pois o perito certamente se limitaria a informar que não é possível atestar a veracidade e a origem dos elementos de informação apenas com base em prints de e-mail a que se ligam. Vemos, ainda, que o réu não nega os fatos, nem mesmo em seu interrogatório, e limita-se a afirmar que não teve acesso aos autos, apesar de ter constituído sua procuradora na ação penal, a qual certamente lhe deu conhecimento e acesso a tudo. Depois, apenas cassou os poderes de sua advogada, bem como dos defensores públicos e, por fim, tentou afastar os advogados dativos, buscando, como defesa, apenas a procrastinação e o tumulto processual. Ademais, não basta afirmar a quebra da cadeia de custódia para pugnar uma nulidade, pois tal questão, de per si, não induz nulidade, notadamente quando todos os elementos de prova conduzem para a formação do convencimento do julgador. Rejeito a preliminar. No mérito, melhor sorte não socorre o réu, apelante. Quanto aos fatos, a prova é muito clara no sentido de que o réu praticou os crimes previstos nos arts. 215 (difamação) e 216 (injúria), c/c o art. 218, II (crime contra superior) e IV (meio que facilite a divulgação da difamação e da injúria), todos do Código Penal Militar, em desfavor da vítima Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira. Com efeito, nos dias 02/05/2022 e 19/08/2022, o réu protocolou “denúncias” junto à Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, com conteúdo depreciativo à dignidade e ao decoro da então Coronel Corregedora da PMMG, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira. O réu enviou, ainda, e-mails a diversos órgãos, instituições e a civis, nos quais afirma situações de assédio moral e afastamento da finalidade administrativa entre os oficiais da PMMG, e ele aponta a Coronel Corregedora da PMMG – Cel PM Silma Regina – como “pessoa mal treinada e vigarista”, além de dizer que a corregedora era defensora de criminosos e perseguidora de militares assediados, tendo o réu dito que “O termo vigarista mal treinado pode ser percebido na figura da Sra Cel Silma Regina, não sabe nem por onde começa questões jurídicas e ocupa a principal cadeira de Corregedora da PMMG. Essa dita oficial gosta de proteger vagabundo e criminoso. As vítimas de assédio são perseguidas por ela que não gosta de seguir as leis existentes no país”. A prova dos autos, então, nos mostra, de forma absolutamente clara e incontestável, que são incontestes a autoria e a materialidade para os crimes previstos no art. 215 (difamação) e no art. 216 (injúria), ambos do Código Penal Militar, e que os ditos crimes foram praticados contra sua superior, a Corregedora da PMMG na época – Cel PM Silma Regina. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com efeito, não há prova em sentido contrário, e, como dito alhures, o réu sequer nega as suas manifestações difamatórias e injuriosas. O réu, neste caso, não se expressou de forma genérica e nem mesmo em liberdade de expressão, ao contrário, ele tinha o claro propósito de difamar e injuriar a vítima, e ele tinha o fim meramente “eleitoreiro”. O ato praticado efetivamente se amolda às ações exigidas nos núcleos dos tipos penais invocados, estando clara a adequação ou subsunção dos fatos aos tipos objetivamente estabelecidos. Quanto à pena, não tenho reparos a fazer em relação à dosimetria e nem ao quantum fixado, uma vez que as penas para cada crime foram firmadas com estrita observância aos parâmetros legais, sem exageros, resguardadas a legalidade, razoabilidade e a proporcionalidade. Por fim, não foi observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nem pela pena em abstrato e nem pela pena em concreto, e nem mesmo considerando o prazo prescricional à época dos fatos. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela defesa, e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação do réu, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Os honorários advocatícios do defensor dativo, Marcelo Moreira da Cruz (OAB/MG 215584), já foram arbitrados pelo juízo primevo, conforme Evento 237 dos autos da ação penal de origem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para passar pela preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator